Tribunal: STF
Processo: ARE 812218
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUSA DE PRECATÓRIO EM GARANTIA DO JUÍZO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENHORA ELETRÔNICA DE ATIVOS FINANCEIROS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.